Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733500-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SANDRO TAVARES DA SILVEIRA, XUA ALIMENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 68449051 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de XUA ALIMENTACOES LTDA – ME e SANDRO TAVARES DA SILVEIRA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas por meio do sistema BacenJud colimando a penhora de bens e/ou ativos financeiros eventualmente encontrados em nome dos executados. Alega a agravante, em síntese, que move em face dos agravados execução de cédula de crédito bancário no 2.240.870 não solvida no tempo e no modo previstos no título extrajudicial que constituiu o objeto da lide. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida desde o ano de 2009, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Sustenta que a última pesquisa realizada junto aos sistemas disponíveis ao juízo (BacenJud, RenaJud, etc.) ocorreu em 22/06/2016, ou seja, há a mais de 4 (quatro) anos. Defende ser legítima e razoável a renovação das tentativas de constrição patrimonial pelas vias constritivas disponíveis ao Poder Judiciário, em alinho com o entendimento jurisprudencial pátrio firmado a respeito deste tema. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, de modo a viabilizar a penhora on line de bens e/ou ativos financeiros eventualmente depositados em contas bancárias em nome dos agravados. No mérito, requer o provimento da pretensão reformatória à baila, com a confirmação do pedido de natureza provisória. É o relatório do necessário. Decido. Se mostrando cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 18970524), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento, até que se prove o contrário. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e analisando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Dentro do limite de cognição sumária próprio desta fase e dessa espécie recursal, à primeira vista, o provimento do presente recurso se mostra provável, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que, de acordo com as especificidades despontadas do caso vertente, se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. No particular, devem-se realizar novas tentativas de constrição patrimonial especialmente por meio do sistema BacenJud porque a última pesquisa correlacionada se deu há mais de 4 (quatro) anos (22/06/2016 - ID 61878192 dos autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. In casu, o interregno temporal transcorrido desde a última pesquisa via BacenJud acrescido dos mandamentos normativos emanados do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que também deve reger a condução dos processos pelos magistrados, justificam a ordem de renovação, com o fito de tentar solucionar este litígio que se arrasta por anos a fio, com eficácia e, principalmente, efetividade dos pronunciamentos judiciais. Afere-se, portanto, que a última tentativa de constrição de valores pelo BacenJud foi efetivada há bastante tempo atrás, e, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não se vislumbram, neste momento processual, outros meios que permitam à parte agravante a satisfação do débito exequendo. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259303, 07019070220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como uma possível maneira de viabilizar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a(s) última(s) pesquisa(s) realizada(s) pelo Juízo de origem. A concessão das tutelas de urgência se mostra necessária, pois há risco ao resultado útil do processo, que corre desde o ano de 2009, sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e rarefeita da demanda, os requisitos autorizadores da medida de natureza provisória, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema BacenJud em nome dos agravados com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em nome dos executados capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Comunique-se ao Juízo de origem para adoção das providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator